Tribunal: TJDFT
Processo: 0731824-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4°. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. POSSIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, em especial, pelo laudo pericial da droga apreendida.
3. Não há óbice a que os antecedentes sejam analisados de forma desfavorável dada a existência de condenação que transitou em julgado antes da data do fato delitivo e que não foi utilizada como fato caracterizador da agravante de reincidência.
4. Havendo nos autos comprovação de que o agente é reincidente, por vedação legal, não faz jus à incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Para a imposição da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, dada a sua natureza objetiva, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo dispensável a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo.
6. Apelação conhecida e não provida.